Tribunal: TJPA
Processo: 0811383-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811383-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO SANTOS VIEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811383-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO SANTOS VIEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id. 27427505) que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor. O indeferimento em primeira instância ocorreu após o magistrado oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência, tendo esta permanecido inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o acerto da decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita, diante da inércia do agravante em apresentar documentos comprobatórios de sua condição financeira, após ser devidamente instado para tal fim pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção de veracidade meramente relativa (
juris tantum
), e não absoluta, podendo ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
4. É dever do magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, em estrita observância ao disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.
5. A inércia da parte em atender à determinação judicial para comprovar sua condição de hipossuficiência tem o condão de afastar a presunção relativa de veracidade da sua declaração, tornando legítimo o indeferimento do benefício pleiteado.
6. Não há cerceamento de defesa quando o recurso que discute o próprio direito à gratuidade de justiça é conhecido e julgado, independentemente do recolhimento do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido, para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Código de Processo Civil: art. 99, §§ 2º e 3º.

Súmula nº 6 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/01/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811383-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO SANTOS VIEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 27815430) interposto por
SILVIO SANTOS VIEIRA
em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 27427505), que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo, por conseguinte, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça proferido pelo Juízo da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais (processo nº 0853154-97.2023.8.14.0301).

Em suas razões, o agravante reitera a tese de que a exigência de preparo para o recurso que discute o próprio benefício da gratuidade de justiça configuraria cerceamento de defesa. Reafirma sua condição de hipossuficiente, argumentando que a simples declaração é suficiente para a concessão do benefício. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, pelo julgamento colegiado do recurso, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.

Intimado, o Banco Agravado apresentou contrarrazões (Id. 28866008), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que o agravante não comprovou a alegada hipossuficiência quando instado a fazê-lo, o que afasta a presunção de veracidade de sua declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A controvérsia reside em reanalisar o acerto da decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante.

Adianto que o recurso não merece provimento.

A decisão monocrática agravada (Id. 27427505) foi clara ao delinear os contornos jurídicos da matéria. Conforme ali exposto, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa (
juris tantum
), e não absoluta.

Este é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme a Súmula nº 6:

Súmula nº 6: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

No caso em tela, o Juízo de 1º Grau, ao analisar a petição inicial, identificou indícios que infirmavam a presunção de pobreza, notadamente a qualificação do autor, que indica o exercício de atividade remunerada. Agindo com a devida cautela e em estrita observância ao art. 99, § 2º, do CPC, o magistrado, antes de indeferir o pleito, oportunizou à parte a comprovação de sua real condição financeira.

Contudo, conforme ressaltado na decisão agravada, o autor, ora agravante, devidamente instado, quedou-se inerte, deixando de apresentar os documentos necessários para corroborar sua alegação de hipossuficiência. Sua omissão teve o condão de elidir a presunção relativa que militava em seu favor, tornando legítima a decisão do juízo de origem que, por consequência, indeferiu o benefício.

O argumento central do presente Agravo Interno, de que a exigência de preparo para o recurso que discute a gratuidade de justiça configuraria cerceamento de defesa, não se sustenta no caso concreto. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de dispensar o recolhimento do preparo para o recurso que versa exclusivamente sobre o indeferimento da gratuidade de justiça. Tal entendimento foi devidamente observado, tanto que o Agravo de Instrumento foi conhecido e julgado em seu mérito pela decisão monocrática ora agravada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa sob este prisma.

Ademais, o artigo 101 do Código de Processo Civil,
vide infra,
estabelece a possibilidade de cobrança das custas processuais após a confirmação da denegação da gratuidade, situação ocorrida no caso em enálise

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

O que se verifica é uma tentativa do agravante de se esquivar do seu ônus processual. A ele foi dada a oportunidade de comprovar sua condição, mas preferiu a inércia. Agora, em sede de Agravo Interno, não apresenta qualquer fato novo ou documento capaz de alterar o panorama fático-probatório dos autos. Limita-se a repetir os mesmos argumentos já devidamente analisados e rechaçados.

Portanto, o Agravo Interno não traz qualquer argumento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que se baseou na inércia do próprio agravante em comprovar a alegada hipossuficiência após ser devidamente instado a fazê-lo pelo juízo de origem, em conformidade com o procedimento legal e a jurisprudência pátria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026